Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706409-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA OLIMPIA DE FREITAS MARQUES AGRAVADO: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDA OLIMPIA DE FREITAS MARQUES contra decisão proferida nos autos do Processo no 0045888-76.2007.8.07.0001, em que litiga com CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA, que acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade, determinando o desbloqueio de R$44.000,00, mantendo a constrição dos demais valores (ID 83979685). Em suas razões recursais (ID 23744290), a agravante afirma, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Aduz a necessidade de reforma da decisão agravada e, em sede de antecipação da tutela recursal, requer a imediata liberação dos valores bloqueados, de forma a garantir à agravante o provimento do mínimo existencial. Preparo comprovado (ID 23746017). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme se infere da decisão agravada, a impugnação à penhora foi parcialmente acolhida para liberar à agravante o valor equivalente à 44 salários mínimos, tendo sido mantida a constrição sobre o valor que excede o montante mencionado, assim como sobre o valor encontrado em conta corrente (R$2.603,66). Neste contexto, não há que falar em imediata liberação dos valores constritos para garantia do mínimo existencial, que pode ser suprido, até o julgamento do mérito do presente recurso, com os valores que já foram liberados. Ademais, verifica-se, da análise do extrato da conta corrente da agravante, que há créditos de valores diversos dos proventos e que, no mês que antecedeu a realização da constrição, havia saldo positivo em conta, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator